Tribunal: STF
Processo: HC 63195
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA. INIDONEIDADE DO
MEIO PROCESSUAL.
NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA RESOLVER A
OCORRENCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA, A LUZ DE COMPLEXA QUESTÃO
PROBATORIA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.